Tribunal: TJDFT
Processo: 0734048-94.2018.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0734048-94.2018.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se pessoalmente o recorrente para regularizar a representação processual, no prazo de 10 dias, pena de não conhecimento do recurso. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, venham os autos conclusos. Brasília/DF, 25 de agosto de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito